Tribunal: STF
Processo: Rcl 86147
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-22
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Marketing House Promoção e Eventos Ltda., em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001252-26.2017.5.02.0719. 



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que as autoridades reclamadas desrespeitaram o entendimento firmado na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral).



    Sustenta que “o Sr. Carlos Eduardo Vaccari jamais foi seu empregado, mas sim prestador de serviços eventual, contratado por campanhas promocionais específicas, conforme comprovado pelos contratos, recibos de pagamento autônomo (RPA), notas fiscais e relatórios de execução de eventos juntados aos autos”. (eDOC 1, p. 11)



    Nesse sentido, afirma que “a prestação se deu de forma civil e autônoma, ajustada por projeto e não por subordinação”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a “cassação dos atos reclamados e declaração de inexistência de vínculo de emprego entre o Sr. Carlos Eduardo Vaccari e a Marketing House”. (eDOC 1, p 19)



    As autoridades reclamadas prestaram informações, consoante eDOCs 23 e 24.



    A certidão constante no eDOC 25 atestou a não localização da parte beneficiária (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença que concluiu pela existência do vínculo de emprego (eDOC 10, p. 143-153), nos seguintes termos:



    “a) Do vínculo empregatício - Da Lei nº 6.019/74 



    Insurge-se, a recorrente, contra a r. decisão de origem, que assimilou o liame empregatício com o reclamante no lapso temporal compreendido entre 01/08/2010 a 30/11/2016. 



    Relevante destacar que, não obstante a clareza da gama de direitos disciplinada na Carta Magna, a atividade humana em proveito de outrem ainda necessita de significativa carga protetiva, e, impondo-se, ao Poder Público a materialização do conteúdo do princípio da dignidade (artigo 1º, inciso III), caber à Justiça do Trabalho envidar esforços para que se abstenham de violá-los ou restringi-los, valendo-se de uma visão infinitamente mais abrangente da sua função social (artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), para alcunhar juridicidade a situações relegadas, mas, sempre, através da interpretação sistemática dos dispositivos e da sua aplicação ao caso concreto, por competir-lhe, afinal, cumprir e fazer cumprir a lei.



    Pois bem. Ao pleito formulado na peça proemial, opôs-se, a adversa, admitindo a prestação de serviços, asseverando, contudo, a ausência de subordinação e continuidade, bem como que o reclamante atuava em favor de outras empresas. 



    Diante de tal contextura, impõe-se a análise do conjunto probatório coligido, ressaltando-se que, ante o cenário direcionado pela ré, competia-lhe o onus probandi, por força do estatuído pelos artigos 818 da CLT e 373, II, do codex processual civil. E a análise dos autos revela que dessa tarefa não logrou se desvencilhar. 



    Primeiramente, destaque-se que a exclusividade não é um dos requisitos para a relação de emprego, sendo inócuas as assertivas nesse sentido. 



    Lado outro, os elementos probantes residentes no caderno processual, mormente a prova oral, retratada sob ID. 887a47c, afigura-se bastante à demonstração da existência dos pilares fático-jurídicos componentes do liame vindicado, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a tornar subsistente o pronunciamento judicial guerreado. 



    Com efeito, o preposto da ré revelou que "o reclamante foi admitido aproximadamente em agosto/setembro de 2010; que o reclamante parou de prestar serviços em outubro /novembro de 2016", sem mencionar qualquer solução de continuidade, restando sedimentada a habitualidade, portanto, a tornar inaproveitável a alusão a eventuais intervalos, no período, em que ausente o labor. 



    Além disso, conforme bem pontuado pelo d. juízo a quo, o reclamante encontrava-se inserido na cadeia hierárquica da ora recorrente, "fiscalizando os promotores /demonstradores e se reportando aos coordenadores", conforme se verifica, tanto do depoimento da testemunha patronal, quanto nas diversas mensagens eletrônicas trocadas no âmbito empresarial (ID. 0e84f85/ID. 7c51e04). 



    Os elementos destacados, examinados à saciedade, demonstram que havia uma hierarquia, onde o peticionante era instado a atender as necessidades da empregadora, a quem se encontrava submetido economicamente. 



    Por outro lado, não beneficia a recorrente a alusão à Lei n° 6.019/74, sob a perspectiva da primazia da realidade, notadamente porque exsurge, da robustez da prova oral e documental coligida aos autos, a relação na forma sustentada no exórdio. 



    Diante desse cenário, de rigor a mantença do r. veredicto primevo.” (eDOC 15, p. 144-146)



    Em seguida, o recurso de revista interposto pela parte reclamante foi denegado (eDOC 15, p. 177-179). Contra a mencionada decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual restou desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 16, p. 8-12), encontrando-se pendente de apreciação o agravo interno interposto na sequência.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso, verifica-se que a controvérsia se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador temporário (Lei 6.019/74) e empresa tomadora de serviço em virtude de suposta fraude, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, o Juízo de origem manteve o prosseguimento da reclamação trabalhista.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389). 



    Na mesma linha, menciono a seguinte decisão monocrática: Rcl 83.374, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26.8.2025.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001252-26.2017.5.02.0719 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente